Tribunal: TJDFT
Processo: 0740700-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740700-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN CORTI SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luan Corti Santos pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de mandado de segurança impetrado objetivando, por meio da invalidação de questões de prova objetiva, o prosseguimento do agravante nas demais etapas do Exame de Ordem Unificado (CONEOR/OAB), indeferiu a liminar, por considerar que a pretensão contraria o Tema 485, do excelso STF. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta existir flagrante ilegalidade e erro material na formulação das questões 6, 48 e 63 e respectivos gabaritos da prova objetiva aplicada no citado certame. Aduz que o mesmo ocorre em relação às questões subsidiárias 78, 37 e 59 da aludida prova. Afirma encontrarem-se preenchidos os requisitos para a intervenção judicial. Requer a concessão de tutela de urgência para que lhe seja assegurada a continuidade no certame, a despeito da eliminação na prova objetiva. Pugna que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pedido liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, avizinha-se a próxima etapa do certame de que foi eliminado o agravante, ante a insuficiência de pontuação na prova objetiva, designada para o dia 19/10/25, de acordo com as alegações recursais. No entanto, em princípio, não se verifica ilegalidade manifesta, que “salte aos olhos”, no teor das questões delineadas na petição recursal, consistente em incompatibilidade do seu conteúdo com o previsto no edital do certame. Com outras palavras, tudo está a indicar que a pretensão deduzida no writ encontra óbice no Tema 485, do excelso STF, in verbis: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Observe-se que esta egrégia Corte tem reiterado entendimento no sentido de que é “vedado ao Judiciário proceder ao exame de literatura científica, divergências doutrinárias, e adentrar no mérito administrativo dos gabaritos e justificativas administrativas da banca examinadora, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes”, bem assim que “os critérios de elaboração, o juízo de valor e a correção de provas são atribuições exclusivas da banca examinadora do concurso público, salvo evidente e manifesta ilegalidade” (TJDFT, APC 0710045-59.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/01/2025). A egrégia 4a Turma Cível tem decidido da mesma forma, como é possível antever da seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de anulação das questões 05 e 10 da prova objetiva tipo B do concurso público para a Carreira de Atenção Comunitária à Saúde, realizado pela FUNATEC e promovido pelo Distrito Federal. A apelante argui erro material nas questões, fundamentando-se em jurisprudência do STF e do STJ para justificar a atuação judicial em caso de erro grosseiro. Requer antecipação de tutela recursal e redistribuição por conexão a outro processo correlato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redistribuição dos autos por conexão com outro processo em trâmite; (ii) analisar a admissibilidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal; (iii) avaliar a possibilidade de anulação das questões objetivas 05 e 10 do concurso, considerando a alegação de erro material. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A possibilidade de revisão judicial de questões de concurso é restrita a casos de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o edital, conforme fixado no Tema 485/STF (RE no 632.853). O controle judicial não se presta à substituição do mérito administrativo da banca examinadora. 6. A ausência de erro grosseiro ou ilegalidade nas questões e a vinculação da banca ao edital afastam a possibilidade de intervenção judicial. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido” (TJDFT, APC 0713002-33.2024.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024). Com efeito, compulsando-se os autos de origem, sequer se verifica a existência de cópia do edital do certame, sendo certo que o recorrente não sustenta a invalidade das questões com base em afirmada inexistência de previsão programática, mas em afirmada incorreção nas proposições contidas nas questões ou nas respostas consideradas como corretas pela Banca Examinadora. No entanto, não se vislumbrando manifesta ilegalidade no teor, tanto das questões, como também dos gabaritos citados na petição recursal, a aferição da afirmada incorreção teria como pressuposto, em tese, nova correção da prova, o que é vedado, como antevisto. Dessa forma, ausente a relevância da argumentação expendida no recurso, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator